Tribunal: TJDFT
Processo: 0751874-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE OU DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. CONTRATO PARTICULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a impedir a atuação fiscalizatória do Distrito Federal, consistente na remoção de portão instalado em área supostamente pública, sob o fundamento de exercício regular do poder de polícia administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender ato administrativo de demolição de portão, diante da alegação de posse prolongada, servidão de passagem e processo de regularização fundiária, sem comprovação inequívoca da regularidade da ocupação ou da autorização administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato particular de cessão de servidão de passagem não constitui prova idônea de propriedade nem autoriza, por si só, a instalação de obra em área pública.
4. Os atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legalidade, somente afastável mediante prova robusta, inexistente na espécie.
5. A controvérsia envolve premissas fáticas complexas e controvertidas, tais como a natureza da área, a extensão da servidão e a regularidade da ocupação, matérias que demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível a concessão de tutela provisória destinada a obstar ato administrativo de fiscalização urbanística quando ausente prova inequívoca da regularidade da ocupação ou da autorização administrativa, sendo necessária dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 1.019, I, 300, 371.